Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-52.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019547-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (RECORRENTE), PHILIPE AUGUSTO DA SILVEIRA CORDEIRO - CPF: 068.051.216-04 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (RECORRIDO), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019547-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1019547-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Germano Julian Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE. JUROS DE MORA A PARTIR DO 31º DIA APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição formulado por consorciado excluído por inadimplência, determinando a devolução dos valores pagos, com correção monetária pelo INPC/IPCA, dedução proporcional da taxa de administração e incidência de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial Cível diante do valor total do contrato de consórcio; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente; e (iii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial Cível é confirmada, uma vez que o pedido do autor se limita à restituição de valores pagos, montante inferior ao limite de 40 salários mínimos previsto no artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95.

4.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 312 (REsp nº 1.119.300/RS), a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial, e os juros de mora incidem a partir do 31º dia, marco temporal em que se configura a mora da administradora.

5.

A cobrança da taxa de administração deve respeitar a proporcionalidade em relação ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de configuração de cláusula abusiva, vedada pelo artigo 51, IV, do CDC.

6.

O índice de correção monetária aplicável deve ser o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), pois previsto contratualmente. Ademais, há pedido da parte no sentido de que seja utilizado o índice disposto no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio quando o valor postulado não ultrapassa 40 salários mínimos.

2.

Os juros de mora sobre os valores devidos ao consorciado excluído incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial.

3.

A taxa de administração em contrato de consórcio deve ser cobrada proporcionalmente ao período de participação do consorciado no grupo.

4.

Deve ser utilizado o índice de correção monetária previsto contratualmente, no caso, o INCC.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 27, §1º, e 30; CC, art. 389, parágrafo único; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Tema Repetitivo 312; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 633.445/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.12.2015; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000164-68.2024.8.11.0019, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.12.2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1018723-58.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 26.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019547-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1019547-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Germano Julian Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Ação:
Declaratória Cumulada com Obrigação de Fazer e de Pagar.

Origem:
7
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
295506399
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida a restituir ao autor os montantes referentes ao fundo de reserva e fundo comum, corrigidos pelo IPCA, desde o desembolso, deduzido o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora após o término do grupo.

Recurso Inominado
(Id. 295506851):

requer a reforma da sentença para que a devolução dos valores ocorra na forma prevista no contrato, bem como para que seja aplicado o índice INCC de correção monetária.

Contrarrazões
(Id. 295506859)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019547-52.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1019547-52.2025.8.11.0001

Recorrente:
Ademicon Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Germano Julian Souza

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 20/10/2023, firmou com a empresa recorrente contrato de consórcio nº 0000598871, grupo 000760, cota 2741-02. Por motivos alheios à sua vontade, efetuou o pagamento de apenas cinco parcelas, das 240 previstas, totalizando R$ 10.297,90 (dez mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos), tendo o contrato sido posteriormente cancelado por inadimplência.

Do montante pago, R$ 7.235,91 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) foram destinados à taxa de administração e R$ 3.061,99 (três mil, sessenta e um reais e noventa e nove centavos) ao fundo comum.

Após o encerramento do contrato, o autor procurou a empresa para solicitar a devolução dos valores pagos, sendo informado de que seriam descontadas as taxas de administração integrais, bem como multa por cancelamento contratual.

Por entender que a dedução integral de valores referentes à taxa de administração configura prática abusiva, o autor pleiteou judicialmente a restituição integral dos valores pagos, atualizados, sem a aplicação de multa ou cláusula penal, admitindo apenas descontos proporcionais à taxa de administração pelo período em que efetivamente participou do grupo.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 10.297,90 (dez mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos), no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo nº 000760, com atualização monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, após essa data, pelo IPCA, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizando-se a dedução proporcional da taxa de administração prevista contratualmente sobre as parcelas efetivamente pagas.

A recorrente em suas razões recursais alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, argumentando que o valor do contrato ultrapassa 40 salários mínimos. No mérito, sustenta a inexistência de mora da administradora antes do encerramento do grupo, defendendo que os juros moratórios somente devem incidir após o 30º dia do término do grupo consorcial.

Alega, ainda, que a taxa de administração deve ser calculada sobre o valor do bem conforme artigo 27, §1º da Lei 11.795/2008, e não sobre os valores pagos. Por fim, argumenta que o índice de correção monetária deve ser aquele previsto no contrato (INCC).

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial:

A preliminar de incompetência não merece acolhimento. Conforme corretamente analisado na sentença, o autor não busca a revisão de cláusulas contratuais, tampouco a rescisão contratual. O pedido limita-se à restituição dos valores pagos, que totalizam R$ 10.297,90, não ultrapassando o limite de 40 salários mínimos previsto no inciso I do artigo 3º da Lei nº 9.099/95. Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

Do mérito

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 312, firmou entendimento de que é devida a restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído, desde que respeitado o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido no contrato (REsp nº 1.119.300/RS).

A sentença recorrida está em consonância com os artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008, que preveem que a devolução dos valores ocorrerá após a contemplação por sorteio, ou, não sendo sorteado, até 30 dias após o encerramento do grupo.

Contudo, assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial dos juros de mora. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de restituição de valores a consorciado desistente ou excluído, os juros moratórios incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, momento em que se configura a mora da administradora.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. 2. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. TRIGÉSIMO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tratando-se de divergência notória, a exigência de indicação do dispositivo legal violado para demonstração do dissídio pode ser mitigada, razão pela qual afasto o óbice da Súmula n. 284/STF 2
. Os juros de mora, nos casos de pedido de restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, devem ser computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, caracterizando-se a partir dessa data a mora da administradora do consórcio
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 633445 SP 2014/0305171-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2015)

Assim, os juros moratórios devem incidir a partir do 31º dia posterior ao encerramento do grupo.

Quanto à cobrança da taxa de administração, deve ser mantida a sentença que determinou sua cobrança proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo.

Ainda que o §1º do artigo 27 da Lei nº 11.795/2008 preveja que as obrigações pecuniárias sejam calculadas com base no valor do bem, tal norma deve ser interpretada à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, como o da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 51, inciso IV).

Não se mostra razoável a cobrança integral da taxa de administração de um consorciado que permaneceu no grupo por apenas cinco meses, em um total de 240, sob pena de configurar cláusula abusiva que impõe desvantagem excessiva ao consumidor.

A propósito
:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRETENSÃO ECONÔMICA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE
CONSÓRCIO
. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PREJUIZO AO GRUPO NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Havendo desistência do
consórcio
, pelo consorciado, é devida a restituição das parcelas regularmente adimplidas por ele, o que ocorrerá em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do
consórcio
e não de imediato (Tema Repetitivo 312 do STJ). (...). Nos contratos de
consórcio
, a cláusula penal somente será aplicável quando a administradora do
consórcio
comprovar que a desistência do consorciado ocasionou efetivo prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal.
8. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 9. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1000164-68.2024.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
”.

RECURSOS INOMINADOS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. ASSINATURA DE CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DAS MODALIDADES DE CONTEMPLAÇÃO. CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ. 1. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o
consorciado
não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável. 2. O
consorciado
desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. 3.
Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não há demonstração do prejuízo da ré-recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a
desistência
trouxe efetivo prejuízo. 4. No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial. 5. Ausência de danos morais
.
6. Recursos conhecidos e parcialmente provido da ré-recorrente. (N.U 1018723-58.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Entretanto, no tocante ao índice de correção monetária, assiste razão à parte recorrente, uma vez que existe cláusula previamente estipulada no contrato prevendo o INCC (Índice Nacional do Custo da Construção) como índice de correção a ser utilizado.

Sobre a matéria:

“Apelação. Ação de rescisão de contrato de adesão c/c nulidade de clausulas e restituição de quantia pagas. Consórcio. Sentença de parcial procedência . Recurso da parte autora requerendo a devolução imediata de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que foi induzida em erro quanto ao reajuste das parcelas. Mérito. Inconformismo injustificado. Ausência de majoração unilateral do valor da carta de crédito . Correção do valor do crédito pelo índice INCC, previsto no contrato. Inexistência de ato ilícito da administradora. Desistência imotivada da parte autora. Danos morais não configurados . Desistência do grupo. Inviabilidade da devolução imediata de valores diante da previsão contratual e da disposição da Lei nº 11.795/2008. Precedentes . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10250682620238260002 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 15/01/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)”.

“APELAÇÃO. CAUTELAR INOMINADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISIONAL DE CONTRATO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL EM NOME DA APELADA E DO LEILÃO REALIZADO, UMA VEZ QUE HOUVE RECONHECIMENTO DE NÃO EXISTÊNCIA DA DÍVIDA . ACÓRDÃO QUE VALE PARA FINS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PROPRIEDADE EM NOME DA APELANTE. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTATADA A NÃO COBRANÇA DE JUROS EM CONTRATO DE CONSÓRCIO . UTILIZAÇÃO DE INCC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERMITIDA EM CONTRATOS DE CONSÓRCIO. FUNDO DE RESERVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO QUE NÃO SE EXTINGUE COM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJPR - 18ª C. Cível - 0014896-39.2014 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J . 30.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00148963920148160001 PR 0014896-39.2014 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/11/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)”.

“PROCESSUAL CIVIL – Consórcio – Ação de restituição de quantias pagas – Desistência do participante – Procedência parcial – Gratuidade da justiça deferida em favor da autora mantida – Nulidade da sentença por vício de julgamento (ultra petita) não verificada – Princípio da congruência respeitado – Recurso improvido. CONSÓRCIO – Imóvel - Possibilidade de retenção proporcional (pelo tempo em que a autora se manteve no grupo consorcial) da taxa de adesão, porém, necessidade de abatimento do valor pago sob tal rubrica no montante da taxa de administração (a taxa de adesão é adiantamento da taxa de administração) a ser abatida, nos termos do art. 27, § 3º, inc. II, da Lei nº 11 .795/2008 – Dedução cabível do seguro de vida do valor a ser restituído à autora, a qual se beneficiou da cobertura dos riscos segurados enquanto participante do consórcio - Cobrança incabível da cláusula penal (multa contratual) na espécie, porquanto ausente prova (que deveria ser produzida pela ré) de efetivo dano causado ao grupo de consórcio com a desistência da autora – Pretensão de retenção dos valores vertidos pela autora a título de fundo de reserva inadmitida - Devolução do fundo de reserva aos consorciados, inclusive os desistentes, que deve ser proporcional aos pagamentos efetuados - Correção monetária sobre as parcelas pagas a partir dos respectivos desembolsos e de acordo com o índice contratualmente pactuado, no caso, o INCC – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004892-20.2022.8 .26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 05/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)”.

Além disso, o próprio autor, na petição inicial, requer seja utilizado o índice previsto contratualmente (Id. 295506374 – pág. 10):

“Assim sendo, requer-se que os valores a serem restituídos ao Autor, com exceção do fundo comum, sejam corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
ou, em caso de previsão contratual, pelo índice previsto em contrato
”.
[destaque nosso].

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os juros de mora incidam a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial, bem como para determinar que seja utilizado o INCC como índice de correção monetária, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025